Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ADESÃO À CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO IMEDIATA. BLOQUEIO DE VALORES DA VENDEDORA E DA COOPERATIVA. INVIABILIDADE. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PROVAS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. O bloqueio de valores via Sisbajud constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial da parte ré e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação.
3. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e provido.